Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-85.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no: 0705501-85.2020.8.07.0012 Classe: EMD – Embargos de Declaração Embargante: Central Nacional Unimed Embargado: Valentina Carvalho de Lima D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (Id. 29133645) contra o acórdão (Id. 28823251) que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator